Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO LEGAL. 2/3 (DOIS TERÇOS). SENTENÇA MANTIDA.
I - Havendo mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode ser utilizada para majoração da pena-base, como ocorre no crime de roubo cometido em concurso de pessoas (utilizado na primeira fase) e com emprego de arma de fogo (destacada para a terceira etapa).
II - A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, de modo que devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria.
III - Comprovado que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada na fração de 3/3 (dois terços), na terceira fase, por determinação legal (art. 157, § 2o-A, I, do CP).
IV - Subtraídos os bens de três vítimas distintas, com uma única conduta, deve ser aplicado o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), aumentando-se a pena mais grave sob critério objetivo, que leva em conta o número de delitos.
V - A pena pecuniária deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios utilizados para fixar a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade e sob a regra do art. 72 do CP na unificação.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.